Tribunal: TJES
Processo: 5001338-56.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2022-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001338-56.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: VALDINEI RUUS
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5001338-56.2022.8.08.0000

REQUERENTE: VALDINEI RUUS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por
VALDINEI RUSS
objetivando a desconstituição da condenação proferida na ação penal nº. 0002695- 81.2000.8.08.0048, na qual foi considerado incurso nas iras do artigo 157, § 2º, II e V, do Código Penal Brasileiro, sendo-lhe imposta a pena de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão.

A defesa alega, em síntese, que os fundamentos utilizados na dosimetria da pena não encontram guarida no posicionamento consolidado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, porquanto as circunstâncias judiciais, elencadas no art. 59, caput, do CP, foram fundamentadas de forma inidônea, mediante argumentos genéricos e abstratos, e, ainda, mediante violação à Súmula 444 do STJ. Sustenta, além disso, que na terceira fase da dosimetria da pena o Magistrado considerou a existência de três causas de aumento para majorar a pena em seu patamar máximo (metade), sem, contudo, fundamentar sua decisão, ferindo os princípios constitucionais da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) e da motivação das decisões judiciais (art. 93,IX, da CF), e, ainda, a Súmula 443, do Superior Tribunal de Justiça.

Requer, portanto, seja julgado procedente o pedido contido na presente ação, nos termos do art. 626,
caput
, do CPP, a fim de que seja redimensionada a pena. Requer, ainda, assistência judiciária gratuita e prequestionamento.

Os autos eletrônicos foram distribuídos por sorteio e recebidos no Gabinete do e. Desembargador Adalto Dias Tristão, que proferiu Despacho (ID nº 2343222) ordenando, a despeito de não haver pedido expresso de liminar, a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ID nº 2479702, opinando pela improcedência do presente pedido revisional.

Despacho proferido pelo Desembargador Relator em ID de nº 2601066 consignando que atuou como Desembargador Revisor do Acórdão ora impugnado (apelação criminal nº. 0002695-81.2000.8.08.0048), o qual se pretende desconstituir, razão pela qual determinou a redistribuição da presente Revisão Criminal para um dos componentes das Câmaras Criminais Reunidas.

Os autos foram recebidos neste Gabinete em 18 de maio de 2022, conforme consta do andamento no sistema Pje.

É o relatório. À revisão.

VITÓRIA-ES, 7 de junho de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

ACOMPANHO O RELATOR PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5001338-56.2022.8.08.0000

REQUERENTE: VALDINEI RUUS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por
VALDINEI RUSS
objetivando a desconstituição da condenação proferida na ação penal nº. 0002695-81.2000.8.08.0048, na qual foi considerado incurso nas iras do art. 157, § 2º, II e V, do Código Penal Brasileiro, sendo-lhe imposta a pena de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão.

A defesa alega, em síntese, que os fundamentos utilizados na dosimetria da pena não encontram guarida no posicionamento consolidado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, porquanto as circunstâncias judiciais, elencadas no art. 59, caput, do CP, foram fundamentadas de forma inidônea, mediante argumentos genéricos e abstratos, e, ainda, mediante violação à Súmula 444 do STJ. Sustenta, além disso, que na terceira fase da dosimetria da pena o Magistrado considerou a existência de três causas de aumento para majorar a pena em seu patamar máximo (metade), sem, contudo, fundamentar sua decisão, ferindo os princípios constitucionais da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) e da motivação das decisões judiciais (art. 93,IX, da CF), e, ainda, a Súmula 443, do Superior Tribunal de Justiça.

Como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão condenatórios (ou absolutórios impróprios) já transitados em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de
erro judiciário
, nos moldes do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas, quais sejam:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada
de forma restrita
, com base nos fundamentos legais acima referidos,
não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

Sobre o tema, a Corte Superior de Justiça sedimentou o entendimento de que a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos.

"Em outras palavras, não é a via adequada para o reexame do poder de convicção das provas, para concluir se bem ou mal as apreciou a decisão transitada em julgado, mas à verificação se a condenação tem base nos elementos probatórios ou se é divorciada de todos eles, pois o ônus da prova, em sede revisional, pertence exclusivamente ao requerente, que não pode suplicar como fundamento da injustiça da decisão a mera existência de incertezas acerca de como se deram os fatos" (AgRg no REsp n. 1.295.387/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 18/11/2014).

Ademais, vale registrar que, de acordo com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“a revisão criminal é meio idôneo para corrigir eventuais equívocos na dosimetria, principalmente quando a dosagem da pena for fundada em argumentos inválidos ou sem motivação”
(TJES, Revisão Criminal nº 100170021206, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 11/09/2017, Data da Publicação no Diário: 18/09/2017).

Pois bem.

No caso em apreço, observa-se que não há controvérsia a respeito da justiça da condenação, mas tão somente no que se refere à pena atribuída ao requerente.

Nesse ponto, a defesa, com base em interpretação teleológica do artigo 621, do CPP, requer a reforma da pena ao argumento de que a sentença impugnada deixou de observar de forma objetiva os preceitos do artigo 59, do Código Penal, de modo que a pena-base teria sido fixada acima do mínimo legal com base em elementos genéricos, além de ter sido majorada na terceira fase sem delimitação de fundamentos concretos.

Consoante já destacado, quando se está diante de reapreciação de critérios de dosimetria da pena, a revisão é somente cabível quando restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, os quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda, denotando clara ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100200046249, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 12/11/2020).

Com base em tais premissas, tem-se que a dosimetria da pena do revisionando foi analisada da seguinte maneira:

A culpabilidade ressoa grave, sendo reprovável a conduta do agente; antecedentes criminais imaculados; a conduta social do réu é ruim, pois já respondeu a processo pela prática de crime previsto no art. 180 do CP (fls. 206); pela mesma perspectiva, a personalidade demonstra ser voltada para o crime; os motivos dos crimes não favorecem ao réu; as circunstâncias do fato não o favorecem; não há registros de conseqüências extra penais; o comportamento da vítima não facilitou a ação do agente; a condição econômica do réu não é boa. Ante tais circunstâncias judiciais e levando em consideração a pena em abstrato de art. 157, do CP, entendo como necessária e suficiente para a prevenção e reprovação do crime a fixação da PENA BASE em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 56 (cinqüenta e seis) dias multa, valorando cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigida monetariamente. Não incidem atenuantes, agravantes ou causa de diminuição de pena. Baseado na doutrina e jurisprudência, bem como no parágrafo único do art. 68 do CP, considerando a existência de três majorantes previstas no §2º, incisos I, II e V do art. 157 do CP, aumento a pena em 1/2 (metade), fixando-a de maneira DEFINITIVA em 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias-multa”

Verifica-se, assim, que foram valorados para exasperar a pena-base na primeira fase dosimétrica as seguintes vetoriais: culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos e circunstâncias.

Em detida análise da fundamentação, observa-se
prima facie
que foi construída com base em elementos que ora se mostram demasiadamente genéricos, ora não se prestam para desqualificar a conduta.

No que se refere
ao modulador
culpabilidade
, como bem explica Guilherme de Souza Nucci,
“Trata-se da culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, baseada nos outros fatores constantes do art. 59 do CP”
1
.
Em outras palavras, impõe-se no referido vetor uma análise da maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente ou, ainda, o exame do grau de reprovabilidade da conduta praticada.

É uma análise de reprovação, portanto, voltada ao caso concreto. Nesse contexto, entendo que a justificativa apresentada pelo órgão
a quo
para avaliar negativamente a culpabilidade (
conduta grave e reprovável
) não delimitou de forma expressa as nuances da conduta praticada – ao contrário, reveste-se de generalidade que não pode ser considerada.

No tocante ao vetor conduta social,
é digno de nota ressaltar que está relacionado ao comportamento do réu no seu ambiente familiar, de trabalho e na convivência com os outros, exigindo concreta demonstração de desvio de natureza comportamental (HC 544.080/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/2/2020, DJe 14/2/2020).

O fato de já ter
“respondido pela prática de crime previsto no artigo 180 do CP”
não se presta para macular a conduta do agente perante a sociedade. Em tempo, ações penais em curso, inquéritos policiais e condenações transitadas em julgado não servem para esse fim. Nesse rumo, é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base (Enunciado n. 444 da Súmula do STJ, Terceira Seção, DJe 13/5/2010).

Em relação à operadora da personalidade
, limitou-se o juízo
a quo
a deduzir que
“demonstra ser voltada para o crime”
.
Quanto aos motivos e circunstâncias
, descreveu que são circunstâncias que não favorecem o agente.

É evidente, portanto, que se trata de motivações genéricas, não sendo idôneas para ensejar a exasperação da pena-base.

Não se pode considerar, tal como pretendido pelo órgão ministerial em seu Parecer, que a análise completa do conteúdo da sentença possa identificar o desvalor da conduta. É preciso fundamentação precisa, conforme preconiza a dicção constitucional do artigo 93, IX, da Carta Magna.

É medida que se impõe, portanto, o decote de tais vetores.

No que se refere ao tópico relativo à ausência de fundamentação para aplicação da fração máxima de aumento do roubo majorado, observo que o Juízo sentenciante, ao aumentar a pena pela metade, justificou a reprimenda com base na existência de três majorantes do tipo penal.

Digno de pontuação que a sentença foi publicada e o feito transitou em julgado em momento anterior à edição da Súmula 443, do STJ, segundo a qual
“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”.

Nada obstante, antes mesmo da pacificação do tema, a Colenda Corte Cidadã já partilhava do entendimento de que a presença de mais de uma causa especial de aumento da pena no crime de roubo pode agravar a pena em até metade,
quando o magistrado, diante das peculiaridades do caso concreto, constatar a ocorrência de circunstâncias que indiquem a necessidade da elevação da pena acima da fração mínima
. (STJ, HC 63791 / RJ. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. Quinta turma. Julgado em 05/12/
2006
. DJ: 05/02/2007; HC 62701 / SP. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma. Julgado em 28/11/
2006
. DJ: 18/12/2006; HC 68641 / SP. Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura. Sexta Turma. Julgado em 20/11/
2007
. DJ 10/12/2007; HC 91702 / DF. Rel. Min Jorge Mussi. Quinta Turma. Julgado em 03/06/
2008
. DJe: 04/08/2008).

Dentro desse espectro, não se mostra plausível, à míngua de outros elementos circunstanciais justificantes, a aplicação da fração máxima para o aumento de pena, haja vista que o magistrado sentenciante fez referência tão somente ao quantitativo de majorantes para elevar a pena.

Diante das considerações ora tecidas, é imperioso que se proceda à readequação da reprimenda.

Dentro desse contexto, na primeira fase, entendendo-se como neutras as circunstâncias do artigo 59, do CP, impõe-se a fixação da pena-base em seu patamar mínimo, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Não há agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, vislumbrando não haver possibilidade, na via estreita da ação revisional, de complementar a fundamentação para empregar a fração máxima de aumento, majoro a pena em 1/3 (um terço), razão pela qual a pena definitiva ficará em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, valorando cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Face ao exposto,
J
ULGO PROCEDENTE
o pedido revisional, reduzindo a pena do revisionando para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Nesta oportunidade, entendo por
DEFERIR
o benefício da gratuidade da justiça, sobretudo por vislumbrar preenchidos os requisitos para concessão do benefício.

Caso assim esta e. Câmara entenda, deverá o Juízo da Execução Penal realizar as adequações necessárias no regime de cumprimento de pena.

É como voto.

1
NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Direito penal: parte geral. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 929.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5001338-56.2022.8.08.0000

REQUERENTE: VALDINEI RUUS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO
. ARTIGO 157, §
§ 2º, II e V
, DO CÓDIGO PENAL.
DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE EXCEPCIONAL EM SEDE REVISIONAL. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
VETORES ANALISADOS GENERICAMENTE. UTILIZAÇÃO DE NÚMERO DE MAJORANTES PARA JUSTIFICAR UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO MÁXIMA DE CAUSA DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE
.
PROCEDÊNCIA.

1. Hipótese em que o revisionando sustenta que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação adequada, razão pela qual se requer o redimensionamento da mesma para o patamar mínimo.

2. A Revisão Criminal, para fins de análise da dosimetria da pena, somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, os quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda, denotando clara ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

3. Em detida análise da fundamentação, observa-se prima facie que foi construída com base em elementos que ora se mostram demasiadamente genéricos, ora não se prestam para desqualificar a conduta. É medida que se impõe, portanto, o decote de tais vetores.

4. A sentença foi publicada e o feito transitou em julgado em momento anterior à edição da Súmula 443, do STJ, segundo a qual “O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”. Nada obstante, antes mesmo da pacificação do tema, a Colenda Corte Cidadã já partilhava do entendimento de que a presença de mais de uma causa especial de aumento da pena no crime de roubo pode agravar a pena em até metade, quando o magistrado, diante das peculiaridades do caso concreto, constatar a ocorrência de circunstâncias que indiquem a necessidade da elevação da pena acima da fração mínima.

5. Não se mostra plausível, à míngua de outros elementos circunstanciais justificantes, a aplicação da fração máxima para o aumento de pena, haja vista que o magistrado sentenciante fez referência tão somente ao quantitativo de majorantes para elevar a pena.

4.Revisão criminal julgada procedente para diminuir a pena fixada.

DECISÃO
À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.